Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012237-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (APELANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA - CPF: 507.605.646-04 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (APELADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (APELADO), ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (APELADO), ADILSON SOARES DA SILVA - CPF: 385.866.301-87 (APELADO), ADSON APARECIDO SANTOS - CPF: 474.204.801-68 (APELADO), ALICE SANDRA GOUVEIA (APELADO), ANA ROSA BARBOSA DA SILVA - CPF: 503.653.121-34 (APELADO), ANGELICA APARECIDA ALANIS CLEMENTE - CPF: 004.332.588-29 (APELADO), ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA - CPF: 387.910.801-34 (APELADO), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (APELADO), ARNILDO CAMPONOGARA - CPF: 271.932.090-00 (APELADO), CARLA LUISA GIRARDI - CPF: 602.821.180-04 (APELADO), CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA - CPF: 424.650.101-82 (APELADO), CONCEICAO DE JESUS ANDRADE - CPF: 209.483.521-91 (APELADO), DARIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 303.552.651-68 (APELADO), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (APELADO), DONIZETE CARMELO SILVA - CPF: 229.622.121-15 (APELADO), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (APELADO), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (APELADO), EDMAR GUIMARAES ALVES - CPF: 284.539.302-44 (APELADO), EDVALDO DA SILVA GUSMAO - CPF: 143.397.491-68 (APELADO), EDEZIO DA SILVA BARROS (APELADO), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 216.560.701-97 (APELADO), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (APELADO), ELIZANDRA DE ALMEIDA - CPF: 623.191.839-49 (APELADO), EMERSON GONÇALVES SILVA (APELADO), EMERSON LUIS FORTES BARRETO - CPF: 483.287.901-49 (APELADO), ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (APELADO), ERLITA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.213.811-91 (APELADO), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (APELADO), GENNY BRESOLIN - CPF: 503.332.089-00 (APELADO), GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON - CPF: 357.073.646-68 (APELADO), GINA SUZIMARE AMARANTES SILVA - CPF: 467.381.261-15 (APELADO), GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 334.578.750-49 (APELADO), HELENA MARIA BORGES - CPF: 060.690.701-78 (APELADO), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (APELADO), ILIANE APPEL - CPF: 550.093.289-68 (APELADO), IOLAN CONCEICAO VANNI CAPUCHO - CPF: 522.503.001-78 (APELADO), JOAO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 213.311.461-00 (APELADO), JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA - CPF: 487.516.851-91 (APELADO), JOÃO ROBERTO VENTURINI (APELADO), JORGINA CARDOSO - CPF: 025.820.208-42 (APELADO), JOSE AUGUSTO DA CUNHA MARTINS - CPF: 304.581.371-20 (APELADO), JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES - CPF: 229.907.631-04 (APELADO), JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA - CPF: 274.143.371-20 (APELADO), JOSE FERINO DE SOUZA - CPF: 117.567.721-34 (APELADO), JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 062.136.548-36 (APELADO), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (APELADO), JOSE RENATO DA FONSECA - CPF: 304.573.781-15 (APELADO), JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS (APELADO), KARINA AUGUSTA TAMBARA VELHO - CPF: 535.409.801-72 (APELADO), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (APELADO), LAZINHA DE FATIMA SIMILLI - CPF: 577.000.289-15 (APELADO), LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (APELADO), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO - CPF: 850.508.491-87 (APELADO), LUCELIA BORGES DA SILVA - CPF: 616.461.561-53 (APELADO), LUCINETE DA SILVA BERNACHI - CPF: 631.481.961-04 (APELADO), LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE - CPF: 327.669.711-49 (APELADO), LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA - CPF: 621.240.801-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (APELADO), LUIZ ARI BURILE DA SILVA - CPF: 340.945.399-72 (APELADO), MANOEL ANTONIO ALVES - CPF: 777.057.347-53 (APELADO), MARCELO AZEVEDO GELBER - CPF: 042.497.348-03 (APELADO), MARCELO DE JESUS FONSECA - CPF: 773.356.941-91 (APELADO), MARGARETE REGINA POSSA - CPF: 449.650.950-49 (APELADO), MARIA ALICE COSTA GIL - CPF: 274.701.131-34 (APELADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (APELADO), MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (APELADO), MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE - CPF: 017.600.898-50 (APELADO), MARIA TEREZINHA ROHLING EHLE - CPF: 406.277.051-20 (APELADO), MARIA VALDETE DE SOUZA COSTA - CPF: 395.297.541-91 (APELADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELADO), MARLI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 393.904.111-49 (APELADO), MATILDE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 411.158.991-04 (APELADO), MELCHIADES NEGRO JUNIOR - CPF: 181.182.241-04 (APELADO), MIRIA TERESINHA SCHUTZ - CPF: 415.741.411-04 (APELADO), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (APELADO), NEUZA GOMES DUTRA - CPF: 249.161.532-00 (APELADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (APELADO), NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA - CPF: 345.725.461-34 (APELADO), NORBERTO FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 156.113.531-34 (APELADO), ODNILSON BORDON - CPF: 075.361.308-56 (APELADO), OLÍRIO DE SOUZA RODRIGUES (APELADO), OSCAR DA COSTA E SILVA - CPF: 913.152.558-04 (APELADO), PEDRO IRINEU GIEHL - CPF: 340.304.091-72 (APELADO), RALEILA CLARETH DELFINO CABRAL - CPF: 329.187.711-04 (APELADO), REINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.500.461-00 (APELADO), REINALDO JORGE DE SOUSA - CPF: 317.894.471-00 (APELADO), RENATO LUIS FASOLO - CPF: 469.324.700-63 (APELADO), ROSANI FISCHER ARNDT - CPF: 535.730.301-06 (APELADO), ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO - CPF: 304.288.821-53 (APELADO), ROSELI WAHLBRINK FACCIO - CPF: 284.237.201-87 (APELADO), ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO - CPF: 505.313.959-87 (APELADO), RUITENALDO SILVA SOUZA - CPF: 352.922.021-34 (APELADO), SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - CPF: 569.035.291-87 (APELADO), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (APELADO), SANDRA SUELY RODRIGUES - CPF: 495.814.571-00 (APELADO), SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (APELADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (APELADO), SOLANGE HESPANHOL FERRARI RODRIGUES (APELADO), SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (APELADO), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (APELADO), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (APELADO), VALMOR ANTONIO CAUMO - CPF: 247.480.990-20 (APELADO), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (APELADO), VILMAR JORGE VIEIRA - CPF: 550.910.321-34 (APELADO), VILSON PEREIRA LIMA - CPF: 285.600.511-04 (APELADO), ZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.773.781-15 (APELADO), ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 240.985.661-68 (APELADO), ALICE SANDRA GOUVEIA - CPF: 181.453.451-20 (APELADO), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (APELADO), EMERSON GONCALVES SILVA - CPF: 521.572.701-59 (APELADO), JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS - CPF: 289.580.042-15 (APELADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELADO), JOAO ROBERTO VENTURINI - CPF: 390.458.209-78 (APELADO), SOLANGE HESPANHOL - CPF: 809.122.498-20 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DE CARTA A FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade da citação realizada na Ação de Prestação de Contas com Revogação de Mandato
n.
0038664-38.2016.8.11.0041
. O
apelante alega a nulidade
do ato visto que

a
carta
foi
entregue a funcionário da portaria em endereço onde não mais residia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a citação realizada
mediante entrega da carta a funcionário da portaria, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC, é válida no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da citação realizada nos termos do artigo 248, §4o, do CPC, é apen
as presumida. Compete
ao destinatário
comprovar a irregularidade do ato citatório na primeira oportunidade
de manifestação nos
autos.

A citação somente se aperfeiçoa quando a informação chega ao conhecimento do citando
. Não basta
a simples entrega da carta a funcionário da portaria, especialmente
se comprovado
que o
destinatário
não mais residia no local.

O apelante apresentou provas documentais suficientes
de que na data da citação
já
morava
em outro
local
,
o que
inviabiliza
a presunção de
eficácia
do ato.

A ciência do processo pelo apelante não pode ser presumida apenas em razão de publicações no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo sendo ele advogado, pois a citação válida deve observar os requisitos legais previstos nos artigos 238 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de
eficácia
da citação
efetuada
nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC
,
é relativa
e pode ser
afastada mediante
comprovação
de que o
destinatário
não residia no
local da entrega.

A citação válida exige que a informação chegue ao conhecimento efetivo do destinatário, não se presumindo a ciência pessoal apenas pela possibilidade de consulta ao D
JE.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 238, 248, § 4o, e 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.149.061/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j
. 13-8-
2024,
DJe
15
-
8
-
2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta contra a
sentença que julgou improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade
da
citação
realizada
na Ação de Prestação de Contas com Revogação de Mandato n. 0038664-38.2016.8.11.0041.

O apelante (autor) alega
que a
referida
citação foi recebida por Andreia Veloso,
pessoa com a qual não possui nenhum vínculo, o que resultou na decretação da sua revelia.

Sustenta que o caso não se enquadra na
previsão do
artigo 248
,
§4o
,
do CPC
,
uma vez que ficou
comprovado
nestes autos que ele não
residia no
local
informado no momento
da citação.

Aduz
que o endereço
constante no C
ontrato firmado com os apelados é
desatualizado
e, considerando que já não presta
serviços
para
eles
,
não
tinha a
obrigação de manter
seus
dados
em dia
.

Argumenta ser apropriada

a

querela
nullitatis

insanabilis
, pois a nulidade
do ato
compromete
o regular exercício da
função jurisdicional.

Contrarrazões
no
Id 250250687.

Os
apelados
aduzem
que
buscaram

citar
o apelante por diversos meios
, mas todas as tentativas sem sucesso
, inclusive no
local

indicado

nas
petições
por ele
apresentadas
até
então
.

Ressaltam que, após consultas aos
sistemas SISBAJUD e INFOJUD
,

encontraram
o endereço
no qual o
ato citatório
foi efetivado
,
bem como outros domicílios associados ao apelante.

Afirmam
que é
dele o ônus de
manter
seu
s dados de
endereço
corrigido
s
,
especialmente
em instituições
financeira
s
, e
que a
sentença está em
consonância
com o
disposto no
artigo 248, §4o
,
do CPC.

Além disso, destacam que, por ser advogado,
ele
tinha ciência das publicações
no DJE, feitas em seu
nome.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante
alega
que a citação
na
Ação de Prestação de Contas
com Revogação de Mandato n. 0038664-38.2016.8.11.0041 não
é
válida,
pois
a carta foi enviada para endereço
onde
não mais reside e assinada por
um
funcionário da portaria
.

Por outro lado,
os apelados
afirmam a eficácia do ato,
nos termos do artigo 248, §4o
,
do CPC
,

sob o argumento de
que o endereço
utilizado
foi
aquele
declarado pelo próprio
apelante em sua instituição bancária,
o qual tem a obrigação de mant
ê-lo atualizado
.

Infere-se dos autos

que os apelados tentaram localizar
o apelante por diversos meios.

Em
12
-
12
-
2016
houve diligência
para
a

Rua Coronel Gurgel, n
. 95, Bairro Consil, Cuiabá (
MT
)
;
e
e
m
19
-2-
2018
,
para a Rua Dr. Rubens Aloisio Monteiro Moreiro, n. 105, quadra 91, Morro do Ype, Ribeirão P
reto
(
SP
)
.

Foi
expedida carta de citação pelo correio para
a Rua Odorico Silveira, n.
745, Bosque,
em 21-8-2020
;
para
a

Avenida Antártica, n. 540, Santa Rosa,
em 9-12-2020
;
e
para
a
Avenida J
os
é Rodrigues do P
rad
o, n. 414, Bairro Santa Rosa,
em 14-4-2021, tod
a
s em Cuiabá (MT).

Contudo,
s
omente após
consulta ao
SISBAJUD
foi
localizado
o
endereço
na
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 2872, edifício Bougainville,
onde
a carta foi recebida
por
um
trabalhador da portaria
em
9
-9-
2021.

Importante ressaltar que
o
apelante

tinha
o dever de manter seus dados atualizados
perante
instituições bancárias
, órgãos públicos e até mesmo
junto a
seus clientes, considerando a profissão
por ele
exercida
.

No entanto,
o ato citatório só
se completa quando a informação chega ao conhecimento do destinatário, de modo que a mera expedição da carta não caracteriza, por si só, citação válida.

Nesse sentido, o artigo 248, §4o
, do CPC,
não
estabelece
presunção absoluta de
eficácia da
citação
, mas sim
relativa
,

e
compete
ao demandado
alegar a nulidade do ato em sua p
rimeira oportunidade de manifest
ação no
processo
.

Sobre a matéria
:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA. ART. 248, § 4o, DO CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA. ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE ACESSO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/11/2023 e concluso ao gabinete em 14/6/2024.

2. O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas durante o processo de execução, e (II) é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.

3. Em conformidade com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Precedentes desta Corte.

4. O art. 248, § 4o, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.

6. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a entrega de carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, sendo presumidamente válido o ato até que sobrevenha manifestação do réu nos autos alegando eventual irregularidade da citação ?

ônus que lhe incumbe.

8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando, ressalvada a possibilidade de poste
rior impugnação pelo executado
”
.
(
STJ,
REsp n.
2.149.061/SP, relatora m
inistra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgamento em 13-8-2024, DJe de 15-8-
2024)
.

Cumpre destacar que o
apela
nte
não pô
de se manifestar
na demanda
n.
0038664-38.2016.8.11.0041,
em virtude do
trânsito em julgado da sentença que decretou sua revelia e julgou
procedente o pedido
da parte autora.
Porém
,
ajuizou
a presente Ação Declaratória de N
ulidade
, comprovando que
na
data do ato citatório não residia no
local
para
onde
a carta foi enviada.

Para tanto,
juntou aos autos conta de energia do mês de setembro de 2021, agendamento de visita técnic
a
de internet em 29
-
9
-
2021
, além de
contrato de aluguel de imóvel, todos referentes ao ende
reço Rua das Canelas n. 18, no R
esidencial Alphaville.

Dessa forma
,
a
citação realizada na Ação de Prestação de Contas com Revogação e Mandato

n. 0038664-38.2016.8.11.0041
é nula
, pois
foi
enviada
a
endereço diverso do apelado.

Quanto à

arguição
dos apelados de que o apelante
teria ciência do processo
em
razão
das publicações no DJE, a
mera possibilidade de acesso e conhecimento
por parte dele
,
ainda
que
seja
advogado,
não implica em sua ciência pessoal
. É
necessário que a citação
observe os
ditames
fixados nos
artigos 238 e seguintes do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso para anular a sentença proferida
no feito
n. 0038664-38.2016.8.11.0041 e determinar
a realização de nova
citação do
a
pelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025